Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016719-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
AGRAVADA:- USINAS ITAMARATI S/A
Agravo de Instrumento n. 1016719-28.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Cautelar.
A agravante alega que a cautelar foi ajuizada com o objetivo de sustar o protesto decorrente do termo de confissão de dívida de R$ 1.932.385,23.
Aduz que a liminar foi concedida e, em razão do trânsito em julgado da ação, a agravada ingressou com o Cumprimento de Sentença para receber os honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da causa.
Diz que aquela confissão de dívida é nula porque a pessoa que a assinou (Fabricio Conera Barbosa) não tinha poderes para tanto, bem como não constou a sua assinatura (suposta devedora) nem das testemunhas.
Argumenta que, diante disso, o título não é exequível ante a ausência dos requisitos de validade.
Pontua que ingressou com Ação Anulatória de Título objetivando a declaração inexistência daquela relação jurídica.
Defende a possibilidade de compensação dos honorários entre este feito (Cumprimento de Sentença) e a anulatória.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença com o objetivo de receber honorários advocatícios, proferido nos seguintes termos:
(...)
Observa-se dos autos que a parte executada não alega qualquer excesso de execução, mas apenas a compensação da verba honorária executada com os honorários advocatícios que possivelmente serão arbitrados na Ação Anulatória n. 1026568-32.2020, caso esta seja julgada procedente.
Tem-se, entretanto, ser inviável a compensação da verba honorária executada no cumprimento de sentença com suposta verba honorária a ser fixada na ação anulatória ainda em trâmite, tendo em vista que a verba honorária exigida é parte do título judicial exequendo e já resta atingida pela imutabilidade conferida pelo trânsito em julgado, não havendo, assim, que se falar em compensação.
Isso porque a compensação, modalidade especial de extinção de obrigações, pressupõe dívidas recíprocas líquidas, exigíveis e fungíveis, conforme preconiza o art. 369 do Código Civil, não se mostrando possível a compensação se os requisitos necessários à compensação não possam ser comprovados nos autos.
Logo, a ausência de qualquer dessas características inviabiliza a sua realização, impondo-se a improcedência da impugnação. (Id 102091456)
Ela alega que o título é nulo porque a pessoa que o assinou não tinha poderes para tanto, nem constam as testemunhas.
Todavia, em princípio, não cabe a análise dessa matéria nesse momento, até porque é objeto da anulatória.
Quanto a compensação, como constou da decisão atacada, pressupõe dívidas recíprocas líquidas, exigíveis e fungíveis (art. 369 do CC), o que não é o caso, mesmo porque, a anulatória ainda está em andamento.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator